Tribunal: TJDFT
Processo: 0740512-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740512-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA RECORRIDO: NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA - EPP, TOBIAS JACOB DE FREITAS NETO, OSANIO DE FREITAS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CESSÃO DE LOCAÇÃO OU SUBLOCAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO. AUSÊNCIA. PRAZO DETERMINADO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. 1. O contrato de venda do estabelecimento comercial não influencia na relação jurídica originária entre locador e locatário, ao alvedrio de qualquer aditamento contratual, dada a expressa vedação à cessão ou sublocação, bem como a ausência de consentimento expresso ou tácito do locador. 2. Em se tratando de contrato por prazo determinado, irrelevante o decurso do prazo, sem manifestação formal da oposição à sublocação pelo locador, à míngua de presunção de seu consentimento. Lado outro, a locação de imóvel comercial por prazo determinado estabelece o termo final da responsabilidade do locatário e fiadores, uma vez que o contrato cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso, nos termos do art. 56 da Lei 8.245/91 e de previsão contratual. Ademais, o contrato escrito, por atração das formas, exige eventuais aditamentos ou alterações igualmente por escrito, o que não ocorreu para prorrogação do prazo. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, 23, incisos I e III, 39 e 56, parágrafo único, todos da Lei 8.245/91, 421, 422, 472, 884 e 944, todos do Código Civil, defendendo a responsabilidade da locatária-recorrida e seus fiadores-recorridos pelo pagamento dos débitos locatícios apurados após a venda do ponto comercial a terceiro, sem o consentimento da locadora- recorrente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe a recorrente em relação ao apontado malferimento aos artigos 13, 23, incisos I e III, 39 e 56, parágrafo único, todos da Lei 8.245/91, 421, 422, 472, 884 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005